Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701516-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível que, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARCELO RIBEIRO COSTA (Proc. no 0744121-63.2024.8.07.0001), aplicou multa por descumprimento de decisão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Intimado pela decisão ID 217141087 para se manifestar sobre a notícia de descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (petições Id. 217147803 e 215826407), o 1o réu apresentou a petição ID 218652411, na qual informa o cumprimento da tutela, anexando um “print” com uma lista de valores, sem especificar a que se referiam. Após, o autor comunicou, no ID 218892308, o não cumprimento integral da decisão que deferiu a tutela de urgência. Narra que o 1o réu apresentou, em sua petição de ID 218652411, uma planilha suspendendo as cobranças parciais na fatura do cartão com vencimento em 05/12/2024, no importe total de R$ 43.941,10 e encargos no valor de R$ 876,23 informando o cumprimento da tutela de urgência. Aduz que o Banco segue cobrando uma fatura no importe de R$ 24.930,32, quando o valor correto devido na fatura com vencimento em 05/12/2024 seria de R$ 3.500,31. Para demonstrar os valores que entende como corretos, o autor anexou planilhas e destacou os valores cobrados e os que entende como devidos. Requer a notificação das requeridas para apresentar fatura correta com vencimento em 05/12/20024, com valor que entende devido, no importe total de R$ 3.500,31 e a restituição de imediato do valor total de R$ 19.572,98, além da aplicação das penalidades legais. É o breve relato. Compulsando os autos, verifico que a decisão que deferiu tutela de urgência foi proferida em 18 de outubro, ou seja, há mais de 1 mês, e até a presente data as requeridas não a cumpriram integralmente. Conforme mencionado, o 1o réu informou o cumprimento da tutela, apresentando uma lista com valores que não contemplam a totalidade da quantia determinada na decisão que deferiu a liminar, ou seja, suspendendo de forma parcial as cobranças do cartão de crédito. Já a 2a requerida, limitou-se a opor embargos de declaração, alegando não possuir mecanismos para cumprir a ordem liminar, o que foi rechaçado na decisão ID 217141087. A determinação que concedeu a tutela consistiu no imediato estorno, na conta corrente do autor, do valor de R$ 19.572,98, a ser cumprido pelo 1o réu, bem como a suspensão da cobrança das operações contestadas pelo autor em fatura de cartão de crédito "Ourocard Visa Infinite final 0698", no valor de R$ 60.115,86, a ser cumprido por ambas as requeridas, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Diante do descumprimento da decisão concessiva da liminar, aplico aos réus a multa de R$ 10.000,00, conforme alertado na mencionada decisão, e defiro o prazo de 5 dias para cumprirem, na íntegra a decisão ID 214736668, sob pena de nova multa, desta vez no valor de R$ 20.000,00. Deixo de determinar a emissão de nova fatura com vencimento em 05/12/2024, por ser inviável em razão da proximidade da referida data e porque o mandamento do parágrafo anterior já contempla o estorno dos valores supostamente indevidos. Intimem-se. Irresignado, alega o banco agravante que a multa cominatória aplicada é excessiva e descabida, de modo que o art. 537 do CPC permite a revisão ou modificação da multa em qualquer fase processual, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diz que a simples alegação de fraude não justifica a devolução dos valores pagos em compras com cartão de crédito e que não há evidências de falha nos procedimentos internos de segurança do banco que tenham possibilitado as transações fraudulentas. Registra que o agravado comunicou o banco após mais de 32 horas da primeira transação, contribuindo para o evento danoso e que, no caso, o agravante não agiu de forma deliberada para descumprir a ordem judicial, mas com base em argumentos legítimos relacionados à complexidade do caso. Ressalta que a multa imposta é incompatível com o valor da operação contestada e com a situação concreta de negociação entre as partes e que tem se esforçado para cumprir a ordem judicial dentro dos limites da legislação. Arrazoa sobre a necessidade de revisão do valor das astreintes a fim de que se cumpra a função coercitiva sem causar enriquecimento sem causa, sendo Em relação aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sustenta que a probabilidade do direito se extrai da desproporcionalidade da multa e que o perigo de dano decorre dos prejuízos causados pelo levantamento da multa pelo agravado. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 67951171). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal diz respeito à multa diária imposta por descumprimento da decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o estorno na conta corrente e a suspensão da cobrança das operações contestadas em fatura de cartão de crédito. No caso, diante do descumprimento, foi imposta a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, em caso de novo descumprimento, ficou arbitrada nova multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que, por ser uma tutela de urgência, para que seja determinado o arresto devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Compulsando os autos, verifico que a decisão que deferiu tutela de urgência foi proferida em 18 de outubro, ou seja, há mais de 1 mês, e até a presente data as requeridas não a cumpriram integralmente. Conforme mencionado, o 1o réu informou o cumprimento da tutela, apresentando uma lista com valores que não contemplam a totalidade da quantia determinada na decisão que deferiu a liminar, ou seja, suspendendo de forma parcial as cobranças do cartão de crédito. Já a 2a requerida, limitou-se a opor embargos de declaração, alegando não possuir mecanismos para cumprir a ordem liminar, o que foi rechaçado na decisão ID 217141087. A determinação que concedeu a tutela consistiu no imediato estorno, na conta corrente do autor, do valor de R$ 19.572,98, a ser cumprido pelo 1o réu, bem como a suspensão da cobrança das operações contestadas pelo autor em fatura de cartão de crédito "Ourocard Visa Infinite final 0698", no valor de R$ 60.115,86, a ser cumprido por ambas as requeridas, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Diante do descumprimento da decisão concessiva da liminar, aplico aos réus a multa de R$ 10.000,00, conforme alertado na mencionada decisão, e defiro o prazo de 5 dias para cumprirem, na íntegra a decisão ID 214736668, sob pena de nova multa, desta vez no valor de R$ 20.000,00. Deixo de determinar a emissão de nova fatura com vencimento em 05/12/2024, por ser inviável em razão da proximidade da referida data e porque o mandamento do parágrafo anterior já contempla o estorno dos valores supostamente indevidos. Em relação ao valor das astreintes, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, de sua vez, tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022. - g.n.). De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. [...] 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo 691 do STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (g.n.). Consideradas as balizas estabelecidas pelo STJ, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica da agravante, instituição de âmbito e atuação nacional reconhecidos, de porte econômico-financeiro privilegiado, assim como as peculiaridades do caso concreto, verifico que a aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento de decisão judicial, e a fixação de nova multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostras exorbitantes, tampouco implica em enriquecimento sem causa do agravada, de forma a viabilizar a sua redução. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Além disso, mesmo que estivesse presente a probabilidade do direito, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Isto porque, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, não obstante ser a decisão que fixa a multa passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, só é “permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Assim, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, mesmo que haja a execução provisória da multa, o seu valor não poderá ser imediatamente levantado pela agravada. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.